Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-07.2017.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006371-07.2017.8.14.0070

EMBARGANTE: TIAGO HIROSHI OGAWA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0006371-07.2017.8.14.0070

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA DE ABAETETUBA (Vara Criminal)

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: TIAGO HIROSHI OGAWA DA SILVA

ADVOGADO: TARCISIO DE SOUSA BRITO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA (V. ACÓRDÃO ID Nº 10666148)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des.
or.
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DEDUZIDA NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável se mostra o reexame da tese combatida pela defesa quando constatado não haver omissão ou contradição no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado.
E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.

2. Nesse viés, não se fazendo presentes, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeita-se os embargos.

3.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

TIAGO HIROSHI OGAWA DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, opôs embargos de declaratórios, nos autos do Recurso de Apelação, visando a modificação do v. Acórdão ID Nº. 10666148, no bojo do qual os Desembargadores Componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos, conheceram, porém, negaram provimento ao recurso.

Alega a defesa, a existência de contradição e omissão no v. Acórdão embargado, ante a ausência de apreciação de forma clara e precisa da matéria esposada no recurso, conforme as provas contidas nos autos, em especial quanto aos depoimento dos policiais em sede de inquérito policial, pois na sua ótica todos os depoimentos são idênticos, contrariando as disposições do art. 304 e 155 do CPP, bem como, reiterados entendimentos jurisprudenciais, acerca da veracidade ou credibilidade dos fatos colhidos na fase inquisitória e não ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pontua em abono a sua argumentação que a ausência de fundamentação da decisão embargada compromete, sobremaneira, a correta prestação jurisdicional conforme determina o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, por essa razão requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a consequente reforma da decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento dos embargos e no mérito por sua rejeição, por entender que o acórdão atacado analisou de forma plena a matéria combatida.

É o relatório.

VOTO

In casu
, a embargante pretende a revisão do mérito do julgado que negou provimento ao apelo, argumentando, para tanto, que houve omissão e contradição
v. Acórdão ID Nº. 10666148
,
ante a ausência de apreciação de forma clara e precisa da matéria esposada no recurso
relativa à prova da autoria delitiva
.

Razão não assiste a embargante.

Destarte, embora a defesa sustente que houve omissão no v. Acórdão em relação ao referido ponto essa assertiva, a toda evidência, não prospera, considerando que este relator com base nas provas constantes do caderno processual, analisou de forma clara a matéria impugnada conforme demonstra o teor do acórdão combatido (fls. 198/204).

No caso em exame, extrai-se que o presente recurso não visa sanar omissão ou contradição, mas, tão somente modificar o julgado, alterando-lhe a conclusão, finalidade para a qual não se presta, uma vez que, as teses da defesa foram devidamente analisadas por este relator, estando o v. Acórdão consubstanciado nas provas constantes dos autos, que comprovam de forma plena a responsabilidade criminal do embargante, conforme demonstra trecho do acórdão objurgado às fls. 201/204.

Portanto, tendo sido analisadas de forma clara e precisa as teses arguidas pela defesa nas razões do recurso, não há que se falar em contradição ou omissão do julgado, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses. Ocorre que, esse fator não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Embargos de Declaração nº 472605, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/02/2008.)

Por todo exposto, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro 2022

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022